Tribunal: STF
Processo: Rcl 78769
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Reclamação ajuizada por O. L. D. S., J. L. D. S., J. L. D. S. e J. E. L. D. S., representado por sua genitora, O. L. D. S. em face de decisão proferida pelo 2ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Rondônia, que, em tese, teria violado o quanto decidido por esta CORTE no julgamento do Tema 592-RG, RE 841.526, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 01/08/2016. 



    Na inicial, a parte Reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O objeto do Tema 592 da Repercussão Geral é o dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, onde o Estado é responsável pela morte do detento, salvo nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento. 



    A presente reclamação trata do óbito do detento [...] durante um cumprimento de prisão provisória junto a Comarca de Porto Velho, Estado de Rondônia, e que sendo atestado que o recluso era portador do vírus HIV, este dependia para a sobrevivência do acompanhamento médico regular, do monitoramento da carga viral, e da entrega dos medicamentos. O Estado de Rondônia teve deferida isenção da responsabilidade pelo óbito, haja vista unicamente, o encaminhamento do preso a unidade de atendimento emergencial, mesmo que tardia e demasiadamente tardia, além de desconsiderar a constância do acompanhamento médico, sendo omissa em realizar ações de manutenção da vida, deixando para agir apenas após o agravamento das condições físicas do apenado. 



    Evidente é que tal isenção de responsabilização causa violação aos ao Art. 5º, inciso XLIX e art. 37, §6°, ambos da CF; o Tema 592 do STF e o Enunciado 93 do CNJ, logo, a presente reclamação possui por finalidade garantir a autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, no que se refere ao Tema 592 da Repercussão Geral.



    […]



    Os MAGISTRADOS DA 2ª TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA desconsideraram e violaram a autoridade das decisões proferidas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no que se refere ao Tema 592 da Repercussão Geral, quando é ausente nos fundamentos que tratou da omissão decorrente do tempo de espera entre a comunicação da enfermaria de que o de cujus estava há 03 meses sem tratamento e esperando consulta com o infectologista, assim como a consulta que ocorreu apenas 193 dias após”.



    Ao final, requer o processamento da Reclamação para “Determinar a submissão dos autos do processo nº. 7032664-07.2022.8.22.0001 a novo julgamento, haja vista, a afronta ao Tema 592 desta SUPREMA CORTE.”



    É o relatório. Decido. 



    Examinados os autos, verifica-se que a parte autora não juntou cópia do ato reclamado. O CPC prevê, no § 2º do artigo 988, que “a reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal”.



    Além disso, o instrumento de mandato juntado pela parte (eDoc. 2) não permite aferir a regularidade da representação judicial de todos os autores indicados na petição inicial, inclusive pela ausência dos respectivos documentos de identificação pessoal, violando o que dispõem os arts. 104, 105 e 320 do CPC. 



    Assim, ausentes os pressupostos necessários ao conhecimento da ação, cabível a sua extinção sem exame do mérito.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, JULGO RESOLVIDO O PROCESSO, SEM EXAME DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, IV, do CPC/2015.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Em caso de interposição de recurso, a parte autora deverá regularizar sua representação judicial, nos termos da fundamentação acima, e comprovar o recolhimento das custas processuais pertinentes, sob pena de não conhecimento. 



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente